Tribunal: STF
Processo: Pet 9456
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    A Procuradoria-Geral da República, intimada para se manifestar quanto aos relatórios de monitoramento eletrônico do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, alega, inicialmente, que (a) “os relatórios de monitoramento indicam diversas violações. Parte delas, em tese, foram objeto de pronunciamento por parte do órgão fiscalizador, que prestou informações indicando que o rompimento da cinta não teria sido intencional, que a bateria foi carregada dentro do período de tolerância ou ainda que a violação à área decorreu da visita do monitorado à central de manutenção”; e (b) “os esclarecimentos trazidos aos autos, entretanto, não afastam o quadro de reiteradas violações do cumprimento cautelar. Para fins de registro, todas as ocorrências documentadas foram consolidadas na tabela abaixo, da qual é possível contabilizar cerca de 30 violações, entre as quais, quatro relacionadas ao rompimento da cinta/lacre, vinte e duas pertinentes à falta de bateria e cinco referentes à área de inclusão”.
    Segue afirmando o órgão ministerial que, da análise dos esclarecimentos que acompanharam os relatórios, nota-se que as razões apresentadas pelo requerido são no mínimo incompatíveis com as medidas estabelecidas, tal como a prática de atividade física que oferece risco à integridade do equipamento.
    Além disso, indica que “com a reiterada falta de carga na bateria da tornozeleira, violação que foi documentada por mais de vinte vezes, a despeito de ter sido consignado nos relatórios que o requerido foi advertido em todas as respectivas ocorrências acerca da necessidade do devido carregamento do aparelho. A falta de funcionamento do equipamento esvazia o propósito do monitoramento eletrônico, pois acarreta a perda de comunicação com a central. A inobservância do dever de manter o equipamento com a carga, mesmo advertido, não se apresenta sustentável”.
    Quanto às violações relativas à área de inclusão, a PGR aduz que, embora parte delas sejam explicadas nas manifestações apresentadas pelas autoridades responsáveis pelo monitoramento (3 e 10/5); outras, (5 e 22/4), não são sequer mencionadas nos pronunciamentos que acompanharam os relatórios de violação referentes às aludidas datas.
    Além disso, argumenta o Ministério Público que o monitoramento pressupõe também a visita regular à central para acompanhamento e manutenção do equipamento, mas os relatórios, neste caso, indicam que o requerido, por mais de uma vez, deixou de comparecer ao agendamento, sem apresentar justificativas.
    Ressaltou, no ponto, a ausência de pronunciamento da defesa do requerido acerca das violações aqui destacadas, muito embora tenha sido facultada a sua manifestação, conforme despacho de 16/4/2021. Alega, ainda, que, dado o lapso temporal entre a primeira ocorrência e as demais verificadas, observa-se que o requerido dispôs de tempo suficiente para apresentar, se fosse o caso, razões para as violações.
    Assim, contatando que os deveres relacionados ao cumprimento das medidas não estão sendo realizados pelo requerido, a PGR entende que as medidas decretadas não alcançam seu propósito em razão do comportamento do requerido, indicando que a manutenção de tal regime não mais se mostra adequada.
    Postulou a PGR pela (a) abertura de inquérito policial pela prática, em tese, do crime de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (art. 359 do Código Penal), tendo como ato inaugural a oitiva do requerido pela autoridade policial; e (b) regressão do regime imposto quer com (i) o fim da substitutividade, conforme decisão de 14/3/2021, quer com (ii) reforço da tornozeleira com a fixação de fiança coadjutora para evitar a resistência injustificada à determinação judicial e a repetição dos incidentes já ocorridos.
    DANIEL SILVEIRA, a seu turno, apresentou petição insurgindo-se contra a manifestação ministerial, alegando, inicialmente, sua preclusão temporal. Defende, no ponto, que tendo a PGR sido intimada para manifestação em 26/5/2021, com prazo de 5 (cinco) dias, o prazo se esgotou em 30/5/2021, ou, no mais tardar, em 31/5/2021.
    Ressalta, inclusive, que a Secretaria Judiciária certificou nos autos que o prazo para a PGR se manifestar se encerrou em 1º/6/2021. A manifestação, no entanto, foi apresentada somente em 4/6/2021.
    A defesa sustenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de intimação desde 23/3/2021. No ponto, alega que em 17/3/2021, “com a juntada de procuração, sem ratificar qualquer outra anteriormente conferida, revogou tacitamente os poderes dos procuradores anteriores”, ressaltando ser esse entendimento aplicado nos autos desta Pet 9.456.
    Alega que, quando do despacho de 14/4/2021, os advogados não haviam sido habilitados, apesar da procuração juntada em 17/3/2021. Argumentam, portanto, que “não foram intimados de nenhum dos atos praticados pelo eminente Relator, o que prejudicou catastroficamente a defesa do ora perseguido político”.
    Defende que não há justificava apta a ser apresentada no sentido “de que os advogados com poderes revogados tacitamente poderiam receber intimações, eis que ficaram habilitados mesmo após a procuração dos novos advogados, pois desde o dia 17/03/2021, estes foram habilitados (e-doc 56), tornando aqueles atos praticados sem a intimação de seus defensores atuais como inequívoco cerceamento da defesa”.
    Requer, ao final, (a) o desentranhamento da petição de e-doc 245, com a sua imediata exclusão, desconsiderado o seu teor, diante de claro prejuízo da defesa pela falta de intimação em e-docs 145 e 146, conforme explicitado alhures; (b) a nulidade de todos os atos até então praticados, eis que claramente trouxeram prejuízos ao perseguido político Daniel Silveira, sendo restituídos todos os prazos, com os respectivos prazos devolvidos, na sequência ocorrida, respeitada a ordem como ocorreram e respectivos prazos para manifestações; e (c) total atenção da secretaria para que falhas grotescas como essas não mais ocorram, pois prejudicaram severamente a defesa, inclusive, fornecendo motivos à extrema-imprensa para ”fazer a festa” com atos irracionais e que ofendam o devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
    É o relatório.
    1. DAS PRELIMINARES SUCITADAS PELA DEFESA
    1.1 DA ALEGADA PRECLUSÃO TEMPORAL
    Efetivamente, em despacho de 26/5/2021, foi aberta vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação quanto aos relatórios de monitoramento eletrônico de DANIEL SILVEIRA, no prazo de 5 (cinco) dias. Em 2/6/2021, a Secretaria Judiciária certificou nos autos a ausência de manifestação do órgão ministerial. A petição ora em análise foi apresentada, de fato, em 4/6/2021.
    Conforme citam os próprios advogados (eDoc. 246, fl. 3), “a preclusão temporal é a extinção da faculdade de praticar um determinado ato processual em virtude de haver decorrido o prazo fixado na lei”.
    Nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.
    Não consta da lei, como se vê, qualquer limitação temporal ao Ministério Público no que diz respeito ao requerimento previsto no art. 282, §4º, CPP. Além disso, o órgão ministerial poderia fazê-lo mesmo sem intimação específica acerca dos relatórios, desde que entendesse descumpridas as obrigações impostas.
    A fixação de prazo de 5 (cinco) dias, conforme constou do despacho de 26/5/2021, busca dar celeridade ao processo, o que não obsta, todavia, eventual entendimento do Ministério Público da necessidade de apresentar requerimento da decretação da prisão preventiva, o que poderia ocorrer, repete-se, a qualquer momento.
    1.2 DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
    A prisão em flagrante delito, por crime inafiançável do Deputado Federal Daniel Silveira foi determinada nos autos do Inq 4.781, em 16/2/2021, tendo sido referendada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 18/2/2021.
    A audiência de custódia foi realizada, por videoconferência, no dia 18/2/2021, às 14h30min, da Delegacia de dia da SRRJ.
    A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia nos autos do Inq 4.828, ocasião em que foi determinada a autuação desta Pet autônoma distribuída por prevenção ao mencionado inquérito. 
    Estabelecidos os marcos temporais acima, relevante rememorar a representação processual de DANIEL SILVEIRA nos autos, conforme breve histórico abaixo:
    Em 18/2/2021, em procuração de próprio punho, DANIEL SILVEIRA outorgou poderes gerais “ad judicia e extra” no escopo do Inquérito 4.781 “e quaisquer desdobramentos que o mesmo possa vir a ter” ao advogado Maurizio Rodrigues Spinelli (OAB/RJ 232.988), tendo o referido causídico lhe assistido na audiência de custódia (eDoc. 10, fl. 30), na companhia do advogado André Benigno Rios (OAB/RJ 231.496).
    Em 20/2/2021, outra procuração foi outorgada, dessa vez a Jean Cleber Garcia Sociedade Individual de Advocacia, ao advogado Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570) e à advogada Juliana Araújo Carneiro (OAB/DF 52.517), conforme eDoc. 13, fl. 6 e eDoc. 17.
    Em 15 e 16/3/2021, petições subscritas pelo advogado Maurizio Rodrigues Spinelli (OAB/RJ 232.988) vieram aos autos (eDoc. 40 e eDoc. 48).
    Analisada a pretensão de restituição dos bens apreendidos (eDoc. 50), DANIEL SILVEIRA foi intimado da decisão na pessoa do advogado Maurizio Rodrigues Spinelli (OAB/RJ 232.988), nos endereços eletrônicos jeancleber1@hotmail.com, jcgadvogados1@hotmail.com e mauriziospinelli@hotmail.com (eDoc. 53).
    Em 17/3/2021, nova procuração foi outorgada, dessa vez aos advogados Layane Alves da Silva (OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676) e Paulo César Rodrigues de Faria (OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817).
    Em 26/3/2021, DANIEL SILVEIRA apresentou resposta à acusação formulada pela Procuradoria-Geral da República, em petição subscrita pelo advogado Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570) (eDoc. 98) e assinada eletronicamente por Juliana Araújo Carneiro (OAB/DF 52.517) (eDoc. 99).
    Em despacho de 6/4/2021, determinei a intimação da defesa do investigado e da APCME – SEAP/PR, para que fossem esclarecidas as ocorrências indicadas no relatório de monitoramento eletrônico do denunciado, relativo ao período de 29/3/2021 e 5/4/2021 (eDoc. 128).
    Em petição de 20/4/2021, subscrita pelo advogado Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570) (eDocs. 151 e 152), a defesa assim se pronunciou sobre o despacho supracitado: “em que pese a reiteração de intimação para que essa defesa esclareça sobre as ocorrências indicadas no relatório enviado a esse Colendo STF pela Central de Monitoração eletrônica, entende a defesa técnica que efetivamente quem deve esclarecimentos é o autor do documento, não cabendo a esta defesa, corrigir eventuais erros de órgão da administração pública”; e “é de se reconhecer que se existem inconsistências no corpo do relatório onde informa que o monitorando não cometeu violações e em outro momento informa que houve rompimento de cinta e descarregamento, cabe, reiteramos, ao emissor do documento prestar os esclarecimentos, não podendo a defesa se imiscuir em atribuição de outrem”. 
    Em sessão ordinária do Plenário, realizada em 28/4/2021, o Tribunal, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida contra DANIEL SILVEIRA e, por maioria, referendou as medidas cautelares implementadas, vencido o Min. MARCO AURÉLIO. Naquela sessão, sustentou oralmente o advogado Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570).
    Em 3/5/2021, os advogados Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570), Juliana Araújo Carneiro (OAB/DF 52.517) e Maurizio Rodrigues Spinelli (OAB/RJ 232.988) substabeleceram, sem reservas, os advogados Leandro Mello Frota (OAB/DF 64.01) e Maria Isabelle Souto Leite (OAB/DF 64.351) (eDoc. 160).
    Em 7/5/2021, DANIEL SILVEIRA requereu juntada de nova procuração, e de substabelecimento, requerendo, inclusive, que as futuras publicações fossem feitas exclusivamente em nome dos novos patronos (eDoc. 176). Na ocasião, foram outorgados amplos poderes aos advogados Leandro Mello Frota (OAB/DF 64.01) e Maria Isabelle Souto Leite (OAB/DF 64.351) (eDoc. 177), substabelecido, com reserva de poderes, o advogado Rodrigo Lessa Tarouco (OAB/PE 43.931 e OAB/PB 28.484).
    Em 10/5/2021, foi proferido despacho atendendo ao requerimento supra, com determinação à Secretaria Judiciária de retificação da autuação, o que foi devidamente certificado (eDocs. 182 e 183). 
    Em decisão de 11/5/2021, indeferi requerimento de revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao parlamentar, que havia sido subscrito pelos advogados Layane Alves da Silva (OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676) e Paulo César Rodrigues de Faria (OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817).
    Em 13/5/2021, os advogados Leandro Mello Frota (OAB/DF 64.01) e Maria Isabelle Souto Leite (OAB/DF 64.351) informaram que o requerimento de revogação havia sido subscrito por advogados não habilitados nos autos.
    Em 14/5/2021, determinei o desentranhamento da petição subscrita por Layane Alves da Silva (OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676) e Paulo César Rodrigues de Faria (OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817) (eDoc. 195).
    Em 17/5/2021, os advogados Leandro Mello Frota (OAB/DF 64.01) e Maria Isabelle Souto Leite (OAB/DF 64.351), ao argumento de que a juntada de nova procuração revoga as anteriores, pleitearam o desentranhamento de nova petição que havia sido apresentada por Layane Alves da Silva (OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676) e Paulo César Rodrigues de Faria (OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817) (eDoc. 213).
    Em despacho de 18/5/2021, determinei o desentranhamento da petição, nos termos requeridos, ressaltando os pedidos contrapostos trazidos aos autos.
    Por fim, em 1º/6/2021, DANIEL SILVEIRA requereu a habilitação dos “novos e únicos patronos”, informando que “quaisquer outros instrumentos de procuração e/ou substabelecimento encontram REVOGADOS tacitamente, conforme descrito no instrumento procuratório” (eDoc. 238, 239 e 240). Na ocasião, foram habilitados os advogados Layane Alves da Silva (OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676) e Paulo César Rodrigues de Faria (OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817) e Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570).
    A Secretaria Judiciária certificou a retificação da autuação (eDoc. 243).
    Cumpre esclarecer que, conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017), o que não ocorreu no caso em exame. 
    Como se vê, o requerido já foi representado nestes autos por vários advogados e, não havia, até 13/5/2021, qualquer circunstância que evidenciasse revogação das procurações. Pelo contrário, a defesa agiu de forma uníssona, tendo apresentado requerimentos ora por uns advogados, ora por outros, sem que houvesse qualquer menção a eventual revogação.
    Tudo indica, aliás, que, desde o início, os advogados Maurizio Rodrigues Spinelli (OAB/RJ 232.988), Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570), Juliana Araújo Carneiro (OAB/DF 52.517), Layane Alves da Silva (OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676) e Paulo César Rodrigues de Faria (OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817) atuaram no processo de forma harmônica.
    A evidenciar essa circunstância, inclusive, a mais recente habilitação nos autos, em 1º/6/2021, onde constam advogados que anteriormente haviam sido habilitados por procurações distintas: Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570), Layane Alves da Silva (OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676) e Paulo César Rodrigues de Faria (OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817).
    Após 7/5/2021, quando habilitados os advogados Leandro Mello Frota (OAB/DF 64.01) e Maria Isabelle Souto Leite (OAB/DF 64.351) (eDoc. 177), mais especificamente em 13/5/2021, é que vieram aos autos pedidos contrapostos, inclusive de desentranhamento de petição.
    Essa situação - notória contradição entre os advogados - conforme ressaltei no despacho de 18/5/2021, é preponderante para aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que a constituição de novo advogado para atuar na causa, sem ressalva ou reserva de poderes, representa revogação tácita do mandato anteriormente concedido. Tanto é assim, que ficou expressamente consignado no despacho de 18/5/2021:
    Para além disso, confiram-se as seguintes decisões monocráticas, de mesmo entendimento: AR 2457 ExecFazPub (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/3/2019); MS 31.588 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 1º/12/2016); MS 33.547 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/4/2015).
    Neste último precedente, inclusive, assim consignou o Relator:
     “Diante da manifesta contraposição dos pedidos formulados pelos referidos advogados, há que se resolver o conflito atribuindo-se prevalência à procuração mais recente (eDOC 32 e 37), porque outorgada sem ressalva em relação à procuração anterior (eDOC 31), circunstância a evidenciar revogação tácita de mandato, nos termos do art. 687 do Código Civil”.
    Neste caso, está evidente a contenda entre os advogados, aqueles habilitados anteriormente, e os recém constituídos, diante de requerimentos contrapostos trazidos aos autos. 
    Além disso, cumpre ressaltar, alegam os advogados que a defesa não teria sido intimada dos despachos proferidos em 14/4/2021 e 16/4/2021 (eDoc. 145 e 149). Ocorre que, em petições subscritas por Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570) (eDoc. 146 e 151), causídico anteriormente habilitado em 20/2/2021, e posteriormente habilitado por nova procuração de 1º/6/2021, os despachos foram respondidos, não havendo qualquer cerceamento de defesa no caso.
    Não há, portanto, qualquer razão à alegação da defesa.
    2. DO MÉRITO
    Conforme consignei em decisão de 13/3/2021, os fatos criminosos praticados por Daniel Silveira são gravíssimos, como realçado na denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, e já recebida por decisão do Pleno desta CORTE, porque não só atingiram a honorabilidade e constituíram ameaça ilegal à segurança dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como se revestiram de claro intuito de tentar impedir o exercício da judicatura, notadamente a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado Democrático de Direito, em claro descompasso com o postulado da liberdade de expressão, dado que o denunciado, expressamente, propagou a adoção de medidas antidemocráticas contra a CORTE, insistiu em discurso de ódio e a favor do AI-5 e medidas antidemocráticas.
    Ainda na supracitada decisão, fiz as seguintes observações:
    As reiteradas condutas ilícitas do denunciado, igualmente, revelam sua periculosidade, pois não só reforçou as ameaças aos membros do STF, no momento de sua prisão – referindo-se, inclusive, a estar disposto a “matar ou morrer” –, como ainda, agressivamente, desrespeitou recomendações legais pela utilização de máscara de proteção individual (à luz do que prevê o art. 3º-A, da Lei Federal n. 3.979/20 e o art. 1º, da Lei n. 8.859/20, do Estado do Rio de Janeiro), tendo, supostamente, desacatado funcionário público no exercício da função; além de, atuar ativamente para que, ilicitamente, telefones celulares fossem introduzidos no local onde cumpria sua detenção na Polícia Federal.
    Nos termos do artigo 312 do CPP, conforme descrito na denúncia, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e todas suas condutas ilícitas posteriores à prática dos crimes revelam a real existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado, dado que a prática dos atos criminosos a ele já imputados atenta diretamente contra a ordem constitucional e o Estado Democrático e a continuidade de seu comportamento infracional atestou o pouco respeito à Polícia Federal e à Justiça; sendo essencial como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, a manutenção de restrições ao seu direito de ir e vir; não sendo, portanto, cabível a concessão de liberdade provisória.
    Assim, nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, substituí a prisão em flagrante delito por crime inafiançável pelas seguintes medidas cautelares:
    (1) Prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Na expedição do mandado de prisão domiciliar e monitoração deverão constar as seguintes referências: 
                (1.1) a possibilidade de exercer o mandato parlamentar de sua própria residência, nos termos do “Sistema de Deliberação Remota” (SDR) estabelecido pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados; 
                (1.2) a residência – indicada pelo denunciado ou por seus advogados – como perímetro em que ele poderá permanecer e circular; 
                (1.3) informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
                (1.4) os direitos e deveres do monitorado.
    (2) Proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial;
    (3) Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os investigados nos Inquéritos 4.828/DF e 4.781/DF, cujo denunciado e seus advogados têm ciência dos nomes, em face de estarem de posse de cópia dos autos;
    (4) Proibição de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, tanto as redes sociais apontadas como meios da prática dos crimes a ele imputados ("YouTube", "Facebook", "Instagram" e "Twitter"), como as demais;
    (5) Proibição de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial.
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sessão realizada por videoconferência, na recente data de 28/4/2021, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida contra DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA em relação aos crimes previstos no art. 344 do Código Penal (por três vezes) e no art. 23, II (por uma vez) e IV (por duas vezes), o último combinado com o art. 18, ambos da Lei n. 7.170/83.
    Na mesma ocasião, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL referendou as medidas cautelares implementadas no curso do processo, mantendo-as integralmente.
    Conforme apontou a Procuradoria-Geral da República, os relatórios de monitoramento eletrônico de DANIEL SILVEIRA, notadamente no período de 5/4/2021 a 24/5/2021, apresentaram mais de 30 violações, relacionadas à carga do dispositivo de monitoramento, à área de inclusão, e ao rompimento da cinta/lacre.
    Cumpre ressaltar, no ponto, o que apontou o órgão ministerial (edoc. 245):
    “Nos autos em tela, os relatórios de monitoramento indicam diversas violações. Parte delas, em tese, foram objeto de pronunciamento por parte do órgão fiscalizador, que prestou informações indicando que o rompimento da cinta não teria sido intencional, que a bateria foi carregada dentro do período de tolerância ou ainda que a violação à área decorreu da visita do monitorado à central de manutenção (...)
    Os esclarecimentos trazidos aos autos, entretanto, não afastam o quadro de reiteradas violações do cumprimento da cautelar. Para fins de registro, todas as ocorrências documentadas foram consolidadas na tabela abaixo, da qual é possível contabilizar cerca de 30 violações, entre as quais, quatro relacionadas ao rompimento da cinta/lacre, vinte e duas pertinentes à falta de bateria e cinco referentes à área de inclusão.
    (…)
    Da análise dos esclarecimentos que acompanharam os relatórios, nota-se que as razões apresentadas pelo requerido são no mínimo incompatíveis com as medidas estabelecidas. A prática de atividades físicas que ofereçam risco à integridade do equipamento é uma delas.
    De igual maneira, ocorre com a reiterada falta de carga na bateria da tornozeleira, violação que foi documentada por mais de vinte vezes, a despeito de ter sido consignado nos relatórios que o requerido foi advertido em todas as respectivas ocorrências acerca da necessidade do devido carregamento do aparelho. A falta de funcionamento do equipamento esvazia o propósito do monitoramento eletrônico, pois acarreta a perda de comunicação com a central. A inobservância do dever de manter o equipamento com carga, mesmo advertido, não se apresenta sustentável.
    Muito embora parte das violações da área de inclusão sejam explicadas nas manifestações apresentadas pelas autoridades responsáveis pelo monitoramento, como aquelas verificadas nos dias 3 e 10 de maio; outras, tais como aquelas registradas nos dias 5 e 22 de abril de 2021, não são sequer mencionadas nos pronunciamentos que acompanham os relatórios de violação referentes à aludidas datas.
    O monitoramento pressupõe também a visita regular à central para acompanhamento e manutenção do equipamento. Entretanto, os relatórios de monitoramento indicam que o requerido, por mais de uma vez, deixou de comparecer ao agendamento, sem apresentar justificativas.
    Cabe destacar, ainda, que não consta dos autos pronunciamento da defesa do requerido acerca das violações aqui destacadas, muito embora tenha sido facultada a sua manifestação, nos termos do depacho de 16 de abril de 2021.
    Dado o lapso temporal entre a primeira ocorrência e as demais verificadas, observa-se que o requerido dispôs de tempo suficiente para apresentar, se fosse o caso, razões para as violações.
    Ademais, constata-se que os deveres relacionados ao cumprimento das medidas não estão sendo realizados pelo requerido, entre eles o cuidado para o contínuo funcionamento do equipamento, como a carga regular, cujas violações documentadas, repita-se, perfazem cerca de vinte e duas ocorrências, muitas delas, várias vezes durante o mesmo dia.
    O contexto exposto ao longo desta manifestação demonstra que as medidas decretadas não alcançam seu propósito em razão do comportamento do requerido, indicando que a manutenção de tal regime não mais se mostra adequada, na medida em que o monitorado executa as restrições a sua maneira, sem observar os termos da ordem judicial.
    As medidas cautelares diversas da prisão consistem essencialmente na restrição de direitos, acompanhadas por deveres. Esses últimos, quando cumpridos, revelam o acerto e adequação das medidas, servindo, por si, como justificativa para sua manutenção. Tal hipótese, contudo, não pode ser constatada a partir das inúmeras violações registradas nos autos.
    Merecem especial relevo algumas das violações apontadas, notadamente: (a) em 30/4/2021, violação de fim de bateria, por mais de 5 (cinco) horas (b) em 1º/5/2021, violação de fim de bateria, por mais de 1 dia e 19 (dezenove) horas; (c) em 3/5/2021, violação de fim de bateria, por mais de 16 (dezesseis) horas; (d) em 4/5/2021, violação de rompimento da cinta, por mais de 1 dia e 16 (dezesseis) horas; (e) em 12/5/2021, violação de rompimento da cinta, tendo o requerido informado que “treina diariamente muay thai e que tem feito movimentos (chutes) com a perna onde o equipamento está anilhado” (eDoc. 219); (f) em 12/5/2021, violação de fim de bateria, por mais de 13 (treze) horas; (g) em 20/5/2021, violação de fim de bateria, por mais de 4 (quatro) horas.
    Conforme já ressaltado, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 do mesmo diploma legal.
    A fiança está prevista, no art. 319, VIII, do CPP, como medida cautelar diversa da prisão para, nas infrações que a admitem, assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial.
    No caso em análise, está largamente demonstrada, diante das repetidas violações ao monitoramento eletrônico imposto, a inadequação das medidas cautelares impostas em cessar o periculum libertatis do denunciado, o que indica a necessidade de recrudescimento das medidas aplicadas. 
    Assim, nos termos do art. 322 e ss. do Código de Processo Penal, é caso de se estabelecer fiança, conforme requerido alternativamente pela PGR.
    Nos termos do art. 325, II, do Código de Processo Penal, o valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder no limite de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos. Além disso, se assim recomendar a situação econômica, a fiança poderá ser dispensada, reduzida até o máximo de dois terços, ou aumentada em até 1.000 (mil) vezes.
    Considerados os parâmetros legais acima referidos, bem como aqueles estabelecidos no art. 326 do CPP (natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo), além da renda percebida por DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, no valor de R$ 33.763,00 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e três reais), conforme consulta pública no site da Câmara dos Deputados, a fiança será estabelecida no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
    Cumpre ressaltar que, nos termos dos arts. 341 do CPP, julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado: III - descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança.
    Ressalto, ainda, que, nos termos do art. 343 do CPP, o quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 
    Diante do exposto, nos termos requeridos pela Procuradoria-Geral da República:
    1. ESTABELEÇO FIANÇA, nos termos do art. 319, VIII, e